Tribunal: TJSP
Processo: 2088743-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do relator que manteve o indeferimento da inversão do ônus da prova. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Aplicação do CDC. Ausência, contudo, de hipossuficiência técnica a justificar a providência protetiva. Agravante que tem o dever de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). Ausência de elementos que

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do relator que manteve o indeferimento da inversão do ônus da prova. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Aplicação do CDC. Ausência, contudo, de hipossuficiência técnica a justificar a providência protetiva. Agravante que tem o dever de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). Ausência de elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Recurso desprovido.
Nada obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar a decisão agravada, mesmo porque não restou configurada a hipossuficiência técnica alegada a justificar a inversão do ônus da prova.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2088743-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2088743-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43028
2
COMARCA: Ribeirão Preto – 4a Vara Cível
AGTE. : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
AGDA. : Companhia Paulista de Força e Luz
VOTO No 43.028
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra decisão do
relator que manteve o indeferimento da inversão do ônus da
prova. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos
segurados. Aplicação do CDC. Ausência, contudo, de
hipossuficiência técnica a justificar a providência protetiva.
Agravante que tem o dever de provar os fatos constitutivos
do seu direito (art. 373, I, do CPC). Ausência de elementos
que infirmem os fundamentos da decisão agravada.
Recurso desprovido.
Nada obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar
a decisão agravada, mesmo porque não restou configurada a
hipossuficiência técnica alegada a justificar a inversão do ônus da
prova.
Cuidam os autos de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que, em ação regressiva, manteve decisão que rejeitou o pedido de inversão do
ônus da prova.
Diz a agravante que se sub-rogou nos direitos dos segurados após
indenizá-los pelos danos causados pela agravada. Assevera que não tem meios de
investigar a rede elétrica da concessionária, pelo que não pode aferir os motivos da
descarga de energia que acarretou os prejuízos apontados, razão pela qual se faz necessária
a inversão do ônus da prova. Alega que a não concessão de efeito suspensivo ao recurso
poderá acarretar a anulação de toda fase instrutória. Invoca a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese, com destaque para a facilitação da defesa em juízo.
Busca, por fim, a reconsideração da decisão recorrida, concedendo-se efeito suspensivo ao
recurso.

É o resumo do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2088743-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43028
3
Nada obstante o respeito à insurgência recursal, não há fundamento
para alterar a decisão que manteve o indeferimento da inversão do ônus da prova.
Como anotado na decisão monocrática atacada “... busca a agravante
o ressarcimento dos valores pagos às seguradas a título de indenização, em razão de danos
elétricos ocorridos nos equipamentos segurados e decorrentes de falha no fornecimento de
energia pela concessionária. Diz que se sub-rogou nos direitos das seguradas, pelo que
devem ser aplicadas na hipótese as normas do Código de Defesa do Consumidor, com
destaque paga a inversão do ônus da prova.
Pois bem. Não se ignora a aplicabilidade das normas consumeristas
ao caso concreto, inclusive aquelas inerentes à responsabilidade objetiva da fornecedora de
energia elétrica e à inversão do ônus da prova.
Contudo, importa observar que a facilitação da defesa do
consumidor em Juízo constitui providência de caráter personalíssimo, pelo que não se
efetiva de forma automática. Consoante se extrai do art. 6o, inc. VIII, do CDC, a inversão
do ônus da prova pressupõe a existência de verossimilhança ou, então, a hipossuficiência
da parte interessada.
No caso, a autora instruiu a inicial com subsídios técnicos, sendo
notório, ainda, que conta com equipe qualificada para regulação de sinistros, fato que
afasta a alegada hipossuficiência técnica, sem considerar que poderá se aproveitar de outros
meios de prova na fase instrutória. De tal modo, não se há falar em excessiva dificuldade
de cumprir tal encargo a justificar a providência prevista pelo art. 373, § 1o, do CPC e pelo
art 6o, inc. VIII, do CDC.
Assim, apesar de não se discutir a existência de responsabilidade
objetiva por parte da requerida, cabe à requerente, além da prova do dano, a demonstração
do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o resultado apontado, nos
termos do art. 373, inc. I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2088743-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43028
4
A propósito, confiram-se precedentes deste E. Tribunal:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA - Insurgência contra a decisão que indeferiu a inversão
do ônus da prova em favor da seguradora autora - RELAÇÃO DE CONSUMO -
Aplicação legislação consumerista - Inversão do ônus da prova que não é
automática - Ausência de verossimilhança nas alegações da autora que desautoriza
a inversão probatória tratada no art. 6o do CDC - Distribuição do ônus da prova
segundo as regras gerais Art. 373, I, do CPC- Negado provimento' (Agravo de
Instrumento no 2055514-23.2020.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Hugo Crepaldi, J. 30.04.2020).
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação regressiva de cobrança de indenização
securitária. Fornecimento de energia elétrica. Danos em equipamentos elétricos de
segurados. Insurgência da seguradora demandante contra decisão que indeferiu a
inversão do ônus da prova, com base no CDC, e impôs a cada parte o dever de
provar suas alegações. Inconformismo que não prospera. Pretensão de caráter
personalíssimo que a sub-rogação não abarca. Agravante que tem o dever de
provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, II, do CPC). Decisão mantida.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO'
(Agravo
de
Instrumento
no
2025514-26.2020.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Carmem
Lúcia da Silva, J. 30.04.2020).
'Agravo de instrumento Ação regressiva movida por seguradora que pagou
indenização securitária em razão de danos elétricos causados aos seus segurados.
Decisão inicial que indeferiu a inversão do ônus da prova. Insurgência. Discussão
trazida a esta C. Corte que implica a análise da questão. Autora que deve
comprovar o nexo de causalidade e os danos, não sendo hipossuficiente em
relação a isso. Ré que, se alegar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, deve comprovar isso. Inviabilidade e desnecessidade, pois,
da inversão do ônus da prova. Provas que ainda serão analisadas na primeira
instância, observando-se a distribuição do ônus probatório consignada neste
acórdão. Agravo não provido com observação' (o 2060232-46.2020.8.26.0000, 35a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Moraes Pucci, J. 27.04.2020)” (fls.
151/153).
Bem se vê que, a par da argumentação expendida pela agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2088743-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43028
5
não restaram infirmados os fundamentos expostos na decisão agravada, mesmo porque,
não restou demonstrada a alegada hipossuficiência técnica a justificar a medida perseguida.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator